Tribunal: TCU
Processo: 011.428/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 683/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1934/2019-TCU-Plenário , proferido em Fiscalização de Orientação Centralizada (TC Processo 037.207/2018-0 ), realizada com o objetivo de verificar a gestão do transporte escolar nos Municípios de Aracruz e Santa Teresa, no Estado de Espírito Santo, no período de 1o/1 a 31/12/2018; Considerando que a decisão ora monitorada expediu determinações aos Municípios de Aracruz e Santa Teresa, respectivamente, nos subitens 9.1 e 9.2; Considerando que o processe esteve sobrestado em razão da pandemia de Covid-19, dado seu impacto nas atividades escolares presenciais; Considerando que, após levantamento do sobrestamento e medidas saneadoras, a instrução à peça 450 concluiu pelo cumprimento dos itens 9.1.1., 9.1.2., 9.1.7., 9.2.1. e 9.2.5.; Considerando que a Instrução de Serviço 11/2014, do Detran/ES, norma que fundamentava as determinações constantes dos subitens 9.1.3. e 9.2.3. do acórdão e estipulava idade máxima de 15 anos para os veículos de transporte escolar, foi revogada; Considerando que, apesar de algumas ações dos entes auditados, ainda permanecem sem cumprimento os itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 1934/2019-TCU-Plenário , prejudicando o desenvolvimento das atividades escolares, que retornaram após a pandemia de Covid-19; Considerando que o não cumprimento de decisão do Tribunal, salvo motivo justificado, pode ensejar aplicação de multa aos responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o arts. 143, inciso III do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres da Unidade Técnica, em declarar a perda de objeto das determinações constantes dos subitens 9.1.3 e 9.2.3; considerar atendidas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 e não cumpridas as determinações previstas nos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 1934/2019-TCU-Plenário ; expedir as medidas a seguir e dar ciência desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica, aos Municípios de Aracruz e Santa Teresa, no Estado do Espírito Santo, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 011.428/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. fixar novo e improrrogável prazo de sessenta dias para que a Prefeitura de Aracruz/ES apresente as informações e/ou documentos a seguir indicados, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII e §1o, da Lei 8.443/1992: 1.6.1. registros fotográficos que comprovem que os veículos descritos na relação a seguir estão dotados de pneu estepe, chave de roda e macaco, conforme preceituam o caput do art. 105, o inciso VII do art. 136 Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e o Guia do Transporte Escolar do FNDE, em cumprimento ao subitem 9.1.4 do Acórdão 1934/2019-TCU-Plenário : Nome do Proprietário Placa Chassi Ano Edirlan Liuth Modennesio BXF0G83 KNHTS732257165712 2004 Élcio Francisco dos Santos Araújo DAJ7320 KNHTS732247158664 2004 Thiago Scopel de Jesus DIZ2375 93PB06B2M2C007827 2002 João Luiz Dutra MPI3E98 9BM384088TB100268 1996 Jose Renato Lopes de Oliveira MQA2500 KN2FAD2A1PC002100 1993 Juvenil Totola MQA8590 KNHTS732257178318 2004 Jose Luiz Santos Pinto MQC9539 KN2FAD2A1WC080711 1998 Maria Jose del Piero Bitti MQF8657 KNHTS732257185513 2004 Coop. de Transp. Esc. de Passag. de Aracruz MQG0538 9BM384098JB796926 1988 Geraldo Bozi MQM8768 9BM384088NB959799 1992 André Luiz Aiolfi Lozer MQV2802 9BM345050GB727023 1986 Renato Barcelos Vancini MQX0948 9BWGF07X27P002808 2006 Jose Mauro Dutra MRA0908 9BM384091KB847905 1989 Antônio Luiz de Nardi MRV7762 9BWGF07X48P023175 2008 Emerson Feu dos Santos Araújo MRZ6102 9BWGF07X48P021894 2008 Coop. de Transp. Esc. de Passag. de Aracruz MSQ4724 9BWMF07X4AP025310 2010 Jose Pedro do Nascimento MTH9429 KNHTS732217060341 2001 Janizio de Aquino Neves Junior MTW7711 9BWMF07X4BP015281 2010 Sidney Gonçalves de Oliveira ODD0564 9BWMF07X1CP015725 2011 1.6.2. documentação comprobatória específica de que todos os veículos descritos na relação a seguir estão dotados de tacógrafos em pleno e regular funcionamento, conforme determinam os arts. 105, II, e 136, IV, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e o Guia do Transporte Escolar do FNDE, em cumprimento ao subitem 9.1.5 do Acórdão 1934/2019-TCU-Plenário : Nome do Proprietário Placa Chassi Vencimento do Certificado Município de Aracruz - ES MSB 3604 93PB55M10DC044206 Certificado não apresentado Município de Aracruz - ES MSB 3647 93PB55M10DC044233 Certificado não apresentado Município de Aracruz - ES OVK 9698 93PB55M10DC043844 3/9/2022 (peça 341) Município de Aracruz - ES OVK 9697 93ZL68C01E8455165 Certificado não apresentado Município de Aracruz - ES OVK 9686 9532M52P4JR806923 Certificado não apresentado Município de Aracruz - ES QRJ 8122 9BYM85A6CLC000015 Certificado não apresentado Aline Sepulchro Freire GVQ0174 9BWTD52R52R210379 2/8/2022 (peça 269) Marcos Antônio Gratz Montebello ODI4393 9BWMF07XXDP001582 20/7/2021 (peça 332) João Vitor Rocha Vancini ODP9454 9BWMF07X1DP011305 7/2/2021 (peça 336) 1.6.3. comprovação de que foi realizada a inspeção semestral para verificar equipamentos obrigatórios e de segurança nos veículos que prestam serviços públicos de transporte escolar, considerando tanto a frota de veículos próprios quanto a de veículos terceirizados, descritos na relação a seguir, em observância ao disposto nos arts. 136, inciso II, e 137, da Lei 9.503/1997 e no Guia do Transporte Escolar do FNDE, em cumprimento ao subitem 9.1.6 do Acórdão 1934/2019-TCU-Plenário : Nome do Proprietário Placa Chassi Município de Aracruz - ES MSB 3604 93PB55M10DC044206 Município de Aracruz - ES MSB 3647 93PB55M10DC044233 Município de Aracruz - ES OVK 9698 93PB55M10DC043844 Município de Aracruz - ES OVK 9697 93ZL68C01E8455165 Município de Aracruz - ES OVK 9686 9532M52P4JR806923 Município de Aracruz - ES QRJ 8122 9BYM85A6CLC000015 Adilson Gonçalves De Oliveira MQV1617 9BM384098JB821521 André Luiz Aiolfi Lozer MQV2802 9BM345050GB727023 Renato Barcelos Vancini MQX0948 9BWGF07X27P002808 Leonardo Piol Dettogni MQY2E13 9BM6882766B495234 Vandercyr Bonfa MRA0828 9BM384091KB845868 Jose Mauro Dutra MRA0908 9BM384091KB847905 Daniel Fernandes Barros MRC8179 9BWGF07X97P013711 Nemias Amorim Nepomuceno MRF0383 93W245H3382016732 Antônio Lucio Favalessa MRL0296 9BM384067XB196063 Jose Mauricio Frigini MRL0336 9BM384067XB195870 Orlando Oliva de Nardi Junior MRM0272 9BWGF07X38P008067 Antônio Luiz de Nardi MRV7762 9BWGF07X48P023175 Paulo Henrique Laporti Bosi MRW3154 9BM384088MB906252 Emerson Feu dos Santos Araújo MRZ6102 9BWGF07X48P021894 Sergio Luiz Bravo MSE4484 9BWGB07X51P011781 Valdemir Nascimento Monte Belo MSO3I01 9BWMF07X79P010212 Jose Manoel Guasti do Nascimento MSP7270 KNHTS732217029474 Coop. de Transp. Esc. de Passag. de Aracruz MSQ4724 9BWMF07X4AP025310 Gelson Luiz Nascimento MTB2H76 9BM3840672B311202 Wallace Pedrini Bitti Nossa MTG9153 9BM384073YB241475 Coop. de Transp. Esc. de Passag. de Aracruz MTG9163 9BM384073YB241471 Rogerio Marcos Ramos MTH3743 9BM688156YB253904 Devid Maria Dos Santos Rufino MTH6208 9BM384067YB234000 Edson Carlos Pereira Ribeiro MTH6228 9BM384067YB233989 Gilmar Cusine Loureiro MTH6258 9BM384073YB233611 Marcos Antônio Ribeiro MTH6C38 9BM384067YB233407 Jose Pedro Do Nascimento MTH9429 KNHTS732217060341 Aline Sepulchro Freire MTJ0B51 KNHTR731217046742 Elias Antônio dos Santos MTM2134 KNHTS732227093453 Enegildo Barcelos Nunes MTN5733 9BWGB07X63P005118 Anildo Patrocínio dos Reis MTO5250 KNHTS732217063394 Janizio de Aquino Neves Junior MTW7711 9BWMF07X4BP015281 Sidney Gonçalves de Oliveira ODD0564 9BWMF07X1CP015725 Marcos Antônio Gratz Montebello ODI4393 9BWMF07XXDP001582 Joao Batista Rossi ODK8101 9BWMF07X4DP005496 Patriciano Rocha Netto ODO2695 9BWMF07X9DP004876 Daniel Barcelos Rebuzzi ODO2705 93YADC1L6DJ484692 João Vitor Rocha Vancini ODP9454 9BWMF07X1DP011305 Mario Ucelli Araújo ODR6675 9BWMF07X3DP016750 Maria Emanoele Bobbio ODS4801 9BWMF07X6DP018377 Ely Roberto Rangel Loureiro OVJ4G25 9BWMF07X4EP012675 1.7. fixar novo e improrrogável prazo de sessenta dias para que a Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES apresente as informações e/ou documentos a seguir indicados, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII e §1o, da Lei 8.443/1992: 1.7.1. demonstrativos oficiais sobre a demanda por vagas em transporte escolar e a quantidade de vagas disponíveis para comprovar se foi resolvido o problema da existência de rotas sem planejamento adequado, com lotação superior à permitida, contrariando o princípio da eficiência previsto no art. 37, caput, da CF/88, em cumprimento ao subitem 9.2.2 do Acórdão 1934/2019-TCU-Plenário ; 1.7.2. comprovação a respeito da realização da inspeção semestral para verificar equipamentos obrigatórios e de segurança nos veículos que prestam serviços públicos de transporte escolar, considenrando tanto a frota de veículos próprios quanto a de veículos terceirizados, em observância ao disposto nos arts. 136, inciso II, e 137, da Lei 9.503/1997, e no Guia do Transporte Escolar do FNDE, em cumprimento ao subitem 9.2.4 do Acórdão 1934/2019-TCU-Plenário . 1.8. dar ciência às Prefeituras de Aracruz/ES e de Santa Teresa/ES que o descumprimento da decisão ora monitorada, sem motivo justificado, sujeitará os responsáveis à aplicação imediata da multa prevista no art. 58, inciso VII e §1o, da Lei 8.443/1992, sem realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3.o, do Regimento Interno do TCU; 1.9. recomendar aos Municípios de Aracruz e Santa Teresa que, na prestação dos serviços de transporte escolar, observem as orientações emitidas no Guia de Transporte Escolar, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no sentido de que os veículos utilizados não tenham idade superior a sete anos, visando ao conforto e à segurança na prestação serviço;